Tribunal: TJDFT
Processo: 0739312-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739312-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN DE OLIVEIRA PONTES, FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES AGRAVADO: ATANASIO ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONATHAN DE OLIVEIRA PONTES e FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por ATANASIO ROSA. Em suas razões, os agravantes não postularam pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 41471297). Preparo recolhido (ID 41471818). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator